Tribunal: TJMT
Processo: 0005169-53.2019.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005169-53.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA ASSIS CORREIA - CPF: 035.816.981-02 (RECORRIDO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho em parte o voto da Eminente Relator, apenas ressalvo a aplicação integral da SELIC, com fulcro no artigo 3º da EC nº 113/2021 c/c artigo 2º, §1º, do Decreto-lei n° 4.657/1942, na medida em que a mitigação (da aplicação integral da taxa Selic) é apenas para a hipótese do artigo 4º da referida emenda, que não é o caso dos autos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVISÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. A PARTIR DE 09/12/2021, UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte agravante pleiteia a modificação dos critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária, requerendo a adequação da decisão aos entendimentos firmados no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

2.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

3.

O presente agravo interno busca a adequação da decisão aos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

4.

No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, o
Tema 810/STF
estabeleceu que a atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, que contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

5.

De igual modo, o
Tema 905/STJ
consolidou que, até 08/12/2021, em condenações da Fazenda Pública, devem ser aplicados os juros de mora conforme os índices previstos na Lei nº 11.960/2009, atrelados à remuneração da caderneta de poupança, cumulados com a correção monetária pelo IPCA-E.

6.

Assim, considerando a modulação dos efeitos dessas decisões, deve-se aplicar o
IPCA-E
para correção monetária até
08/12/2021
e, a partir de
09/12/2021
, a
taxa SELIC
, conforme a
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que unifica juros e correção monetária em um único índice.

7.

Dessa forma, é cabível a reforma parcial da decisão monocrática para adequar os critérios de juros e correção monetária aos parâmetros estabelecidos pelos
Temas 810/STF
e
905/STJ
, e à
EC nº 113/2021
.

8.

Entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OFENSAS À HONRA E A IMAGEM PRATICADAS POR SERVIDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA – ILEGITIMIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ENTE PÚBLICO) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL c/c TEMA 940 DO STF – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO INOMINADO DO AGENTE PÚBLICO PREJUDICADO – RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 37, § 6º da Constituição Federal dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, a responsabilidade do ente público é objetiva quanto aos danos causados por seus agentes.

Para que seja imputada a responsabilidade civil à fazenda pública é necessária: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização.

Restando comprovada a violação das prerrogativas da advocacia, bem como a imputação inverídica ao promovente de fatos que ferem a honra e a imagem do mesmo, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.

O dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

Por fim, nos termos do Tema 940 do STF, o agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, ressalvado o direito de regresso pelo ente público.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso inominado do agente público prejudicado. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

Recurso inominado do ente público conhecido e desprovido.

(N.U 1010348-78.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

9.

A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática tão somente para adequação dos consectários legais.

10.

Em se tratando de matéria de ordem pública acolho.

11.

Tendo em vista que o fato ocorreu em 2016, aplica-se IPCA-E para a correção monetária até 08/12/2021; e partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. Por se tratar de matéria de ordem pública.

12.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023. Portanto passível assim tão somente de adequação.

13.

Decisão monocrática parcialmente reformada.

14.

Agravo Interno conhecido e provido tão somente para adequação de consectários.

15.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente aplicar a incidência da IPCA-E para a correção monetária até 08/12/2021; e partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, como fator de atualização monetária e juros, mantendo os demais termos da decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024